Tribunal: STF
Processo: CJ 6298
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-17
Data de publicação: 1981-06-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES COMUM E MILITAR. PRESENTE QUER A
CONEXAO, SEJA A CONTINENCIA EM DELITOS EM QUE SE ENVOLVERAM CIVIS E
MILITARES, HÁ A SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS, EM CONFORMIDADE COM O
DISPOSTO NO ART. 79, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E NO ART.
102 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA, NO CASO, DA
JUSTIÇA COMUM.